Tribunal: TJDFT
Processo: 0731685-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731685-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA AGRAVADO: LAENG CONSTRUTORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CRISPIM DE OLIVEIRA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de LAENG CONSTRUTORA LTDA (processo n. 0734372-90.2022.8.07.0001), indeferiu a gratuidade de justiça ao autor (ID 136706295, origem). Ausência de preparo em virtude do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator